Tribunal: TJSP
Processo: 1109298-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA – Sentença de primeiro grau que julgou o pedido improcedente com resolução do mérito – Acordo noticiado pelas partes, devidamente assinado pela ré – Homologação de acordo nos termos do art. 932, I, do CPC – Extinção do processo com resolução do mérito em conformidade com o art. 487, §3o, "b", do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109298-08.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA., é
apelado SELT ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109298-08.2017.8.26.0100 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1109298-08.2017.8.26.0100
APELANTE:
PRINCEWATERHOUSECOOPERS
CORPORATE
FIANCE & RECOVERY LTDA
APELADO: SELT ENGENHARIA LTDA
ORIGEM: 34a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ DE DIREITO: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
VOTO No 32.386
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA Sentença de primeiro grau que
julgou o pedido improcedente com resolução
do mérito
Acordo noticiado pelas partes,
devidamente assinado pela ré Homologação
de acordo nos termos do art. 932, I, do CPC
Extinção do processo com resolução do mérito
em conformidade com o art. 487, §3o, “b”, do
CPC Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109298-08.2017.8.26.0100 -Voto no
3
PRINCEWATERHOUSECOOPERS
CORPORATE
FIANCE
&
RECOVERY LTDA, junto aos autos da ação de cobrança oposta em
face de SELT ENGENHARIA LTDA, a qual foi julgada improcedente,
conforme r. sentença de fls. 676/681, cujo relatório se adota.
Inconformada, apelou a exequente, sustentando, em
suas razões de recurso (fls. 703/730), que a r. sentença ignorou a
máxima pacta sunt servanda, no que pese o contrato firmado entre as
partes que previa que o pagamento de honorários de sucesso se a
apelada em consórcio ou individualmente se sagrasse vencedora da
licitação ou se fosse ressarcido qualquer valor pelo aproveitamento
pela administração pública de Belo Horizonte. Pugna pelo pagamento
de honorários de sucesso, visto que a apelada se sagrou vencedora na
licitação para a ampliação da iluminação pública da cidade de Belo
Horizonte.
O recurso foi regularmente processado, com preparo.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela autora
em face da r. sentença de primeiro grau que julgou o pedido
improcedente.
Observo, todavia, conforme a petição de fls. 761/763,
que as partes comunicaram a celebração de acordo, no qual foi
pactuado que a apelada pagara à apelada a quantia de R$ 60.000,00, à
vista, no prazo de cinco dias úteis contados a partir da homologação
do acordo.
Em função disso, nos termos do art. 932, I, do CPC,
homologo o acordo noticiado pelas partes para que produza seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109298-08.2017.8.26.0100 -Voto no
4
efeitos legais.
Ante o exposto, e pelo meu voto, julgo extinto o
processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, §3o, “b”, do
CPC e DOU POR PREJUDICADO o recurso de apelação, em razão da
composição havida entre as partes.
CARLOS NUNES
RELATOR